Tribunal: STF
Processo: RE 1410153
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RETENÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Não há falar em nulidade da sentença, quando, na petição inicial, o ente municipal pontua que os créditos retidos em favor do Estado de Goiás foram realizados de forma indevida e que a prática de retenção de valores do ICMS ofenderam as Constituições Federal e Estadual. A partir desse cenário delineado, não se observa que a decisão foi extra petita, uma vez que a peça foi examinada a partir de uma interpretação lógico-sistêmica.



    2. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para que o ente federado faça a compensação de seu crédito, à luz da autorização prevista no artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. Com isso, não há como exigir que o ente estadual instaure, previamente, um processo administrativo específico em face de cada ente municipal para promover a compensação de seu crédito no repasse das receitas tributárias.



    3. Além de não ser requisito constitucional a prévia instauração de um processo administrativo para o exercício do direito de compensar, não se pode olvidar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, podendo ser desconstituído apenas quando houver prova em sentido contrário. Precedentes deste Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (pág. 3 do documento eletrônico 12).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV, e 160, parágrafo único, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem permitiu a retenção de parcela do ICMS pelo Estado de Goiás sem a observância do devido processo legal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE.



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012.



    2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal.



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo.



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.381.377/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Retenção pela União de valores devidos ao Fundo de Participação dos Municípios FPM. 4. Desnecessidade de prévia constituição dos créditos tributários. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.378.345-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Com essa orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.393.505/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.376.519-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.396.756/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.390.111/GO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 5% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator